Tribunal: TJSP
Processo: 1018375-39.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela autora.
Se o conjunto probatório demonstra a regular contratação de cartão de crédito consignado, disciplinado pela Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015,

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela autora.
Se o conjunto probatório demonstra a regular contratação de cartão de crédito consignado, disciplinado pela Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, impunha-se mesmo a improcedência das pretensões formuladas na exordial, na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018375-39.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ANA MARIA
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018375-39.2019.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 21.112 2/10
Apelação n. 1018375-39.2019.8.26.0625
Voto n. 21.112
Comarca:
Taubaté (3a Vara Cível)
Apelante:
Ana Maria de Oliveira
Apelado:
Banco BMG S/A

MMa. Juíza:
Márcia Rezende Barbosa de Oliveira
Consumidor e processual. Ação declaratória de
nulidade de contrato cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais julgada
improcedente. Pretensão à reforma integral da
sentença manifestada pela autora.
Se o conjunto probatório demonstra a regular
contratação
de
cartão
de
crédito
consignado,
disciplinado pela Lei n. 10.820/2003, com a redação
dada pela Lei n. 13.172/2015, impunha-se mesmo a
improcedência das pretensões formuladas na exordial,
na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Como se depreende da petição inicial (fls. 1/22) e dos
documentos que a instruíram (fls. 23/91), em outubro de 2015 Ana Maria de
Oliveira, aposentada por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, procurou o Banco BMG S/A para celebrar um contrato de
empréstimo consignado.
O contrato foi celebrado, tendo Ana Maria recebido
crédito de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) em conta corrente que
mantém na Caixa Econômica Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018375-39.2019.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 21.112 3/10
Os descontos mensais no benefício previdenciário
inicialmente eram de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos),
passando depois para R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) e, em outubro de
2019, para R$ 49,12 (quarenta e nove reais e doze centavos).
Foi nessa ocasião que, “sem entender o que acontecia”, procurou
a instituição financeira, tendo sido “informada que havia contratado um empréstimo
vinculado a um cartão de crédito consignável de no 5255.2208.7009.6113”, todavia
“NUNCA
RECEBEU
NENHUM
CARTÃO
DE
CRÉDITO”
(destaques no original).
Ana Maria também apurou que, “para quitar a dívida
referente ao “empréstimo consignado”, (...) deveria pagar a valor
integral da fatura do cartão de crédito consignável mencionado, que
naquele momento montava a R$ 1.133,37 (mil cento e trinta e três reais
e trinta e sete centavos)” (destaques no original).
Sentindo ter sido ludibriada, pois “só com o pagamento
integral da fatura do cartão de crédito consignável, a Requerente
quitará a dívida, senão a dívida nunca acabará, permanecendo os
descontos por prazo indeterminado”, Ana Maria instaurou esta demanda,
postulando: (i) a declaração da “nulidade do contrato empréstimo sobre a reserva de
margem consignável contratado”, com o “o aproveitamento do negócio em lide, convertendo-
o em empréstimo consignado, utilizando os descontos até então feitos no benefício da
Requerente à título de empréstimo sobre a RMC para saldar seu saldo devedor de R$
1.063,00 (mil e sessenta e três reais), sendo decretada a inexigibilidade do débito”; e (ii) a
condenação do Banco BMG: (a) à “restituição em dobro dos descontos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018375-39.2019.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 21.112 4/10
superaram o valor do saldo devedor da Requerente que, até outubro de 2019, somam a
importância de R$ 2.081,20 (dois mil e oitenta e um reais e vinte centavos), bem como das
parcelas descontadas de outubro de 2019 em diante e das que forem descontadas no curso
da presente demanda”; e (b) “ao pagamento de indenização por dano moral, no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (destaques no original).
A decisão de fls. 92/94 indeferiu o pedido de tutela
antecipada, “para suspender o desconto à título de empréstimo sobre a RMC, oficiando,
consequentemente, o INSS para que suspenda os descontos no benefício de no
160.469.656-4, de titularidade da Requerente, até o julgamento final, bem como,
notificando o Requerido desta providência, abstendo-se este de inserir o nome daquela no
serviço de proteção ao crédito, enquanto tramitar este feito, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 (mil reais)”, por não vislumbrar “uma flagrante infração ao dever que a ré
tinha de bem expor nas cláusulas legíveis e claras o tipo da contratação”, de modo que
“imprescindível a instalação do contraditório neste caso e ausente uma plausibilidade
evidente em cognição superficial”.
O réu ofereceu contestação (fls. 105/116), acompanhados
de documentos (fls. 117/185), preliminarmente aduzindo o “descabimento do
pedido de inversão do ônus da prova” e defendendo a inépcia da petição inicial, por
ofensa ao artigo 330, § 2o, do Código de Processo Civil. Cuidando do mérito
da causa, pediu a improcedência da ação, aduzindo, em resumo, a validade do
negócio jurídico celebrado entre as partes, daí resultando a inexistência do
dever de restituição dos descontos e a inocorrência de dano moral. Sustentou,
ainda, a necessidade de devolução do valor mutuado, invocando o artigo 182
do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018375-39.2019.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 21.112 5/10
Oferecida a réplica (fls. 194/203), sobreveio a sentença
hostilizada, proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, que rejeitou a preliminar e julgou improcedente a ação, diante da “pouca
plausibilidade do direito a partir da alegação de que teria mesmo a autora contraído uma
espécie de obrigação quando pensava ser outra”. Os ônus da sucumbência foram
imputados à demandante, arbitrando-se os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva dos benefícios da
justiça gratuita (fls. 204/209).
Inconformada com a solução conferida à lide, a autora
interpôs esta apelação, requerendo a reforma integral da sentença, “julgando
totalmente procedente o pedido da Apelante, em toda a sua extensão”, conforme razões
recursais de fls. 216/223.
Contrarrazões a fls. 228/233, pugnando pela manutenção
da sentença guerreada.
II Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche
os pressupostos de admissibilidade, não comportando, todavia,
provimento.
A contratação de cartão de crédito, com “Reserva de Margem
Consignável” encontra amparo legal.
Com efeito, o artigo 1o, caput, da Lei n. 10.820/2003, com a
redação dada pela Lei n. 13.172/2015, prevê que “os empregados regidos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018375-39.2019.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 21.112 6/10
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de
pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando
previsto nos respectivos contratos”.
O § 1o desse artigo estabelece que “o desconto mencionado neste
artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim
previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por
cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito”.
Adiante, o § 2o, do artigo 2o, do diploma legal em questão
prevê que “a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35% (trinta e
cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo 5%
(cinco por cento) destinados exclusivamente para: a) a amortização de despesas contraídas
por meio de cartão de crédito; ou b) a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito”.
No caso concreto, a autora não nega que tenha celebrado o
contrato, apenas reclama de sua modalidade, afirmando que acreditava estar
celebrando um contrato de empréstimo consignado nos moldes tradicionais.
No entanto, como demonstrou a sentença hostilizada, “o
contrato contém as indicações claras necessárias para se identificar sua espécie e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018375-39.2019.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 21.112 7/10
peculiaridade em relação aos descontos, que, inclusive, já vêm de quatro anos e meio (final
de 2015); e é sob essa perspectiva que se pode afirmar que a pretensão fundada agora na
alegação de vício de consentimento fere a boa-fé objetiva, principalmente porque nada
reclamou a autora em quase 05 (cinco) anos de contratação e de descontos”,
acrescentando que se tem “aqui, por uma análise de razoabilidade, uma
incompatibilidade entre o tempo decorrido e a causa de pedir posta somente agora (TJSP
Apelação n. 1010099-91.2014.8.26.0011; Rel: Araldo Telles; j: 13/04/2020)”,
ponderando, ainda, “quanto ao dever de prestar clara informação, os dados e a forma
como foram inseridos no instrumento do contrato não permite considerar que a ré tenha
infringido essa regra específica de proteção à autora/consumidora” (fls. 207).
O Juízo a quo também apontou que “é irrelevante ao julgamento
deste feito, pela matéria posta, o fato de a autora alegar que não chegou a receber nenhum
cartão”, porquanto, “como já abordado, houve um crédito disponibilizado inicialmente de
R$1.063,00 independentemente de ter sido por meio de saque ou crédito direto em conta e
isso foi o que estava autorizando até agora, na concepção dela, os descontos em folha de
pagamento” (fls. 208).
Vale destacar, em acréscimo, que o “histórico de créditos”
fornecido pelo INSS (fls. 44/81) demonstra a existência de quatro contratos
de empréstimo consignado celebrados antes do contrato questionado pela
apelante, comprometendo a margem consignável.
Nesse contexto, necessário reconhecer que a sentença
hostilizada não merece nenhum reparo, valendo destacar que ela encontra
respaldo no entendimento esposado por esta C. Câmara, como se colhe dos
seguintes julgados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018375-39.2019.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 21.112 8/10

APELAÇÃO CÍVEL Ação de declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais Sentença de
improcedência
Inconformismo da autora Alegação de não
contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem
Consignável. Hipótese dos autos em que a autora celebrou contrato
de cartão de crédito, pelo qual lhe foram disponibilizadas as
quantias de R$93,59, R$317,90, R$927,00 e R$700,00 Caso dos
autos em que a autora não contava com margem disponível para
contratação
de
empréstimo
consignado

Ressalva
de
entendimento pessoal para reputar válido o negócio jurídico
firmado entre as partes e seguir a orientação firmada por esta C.
Câmara Existência do débito comprovada. Inexistência de ilícito
Danos morais não configurados Sentença mantida Majoração
dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil
Recurso não provido. (Apelação n.
1013560-25.2019.8.26.0196 Relatora Daniela Menegatti Milano
Acórdão de 11 de fevereiro de 2020, publicado no DJE de 13 de
fevereiro de 2020).
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de
verossimilhança mínima das alegações do autor, no que tange à
inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão.
Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos
do seu direito. Consideração de que a prova contida nos autos
revela que o autor celebrou o contrato de cartão de crédito
consignado e autorizou o débito das parcelas em seu benefício
previdenciário, no limite da margem consignável [RMC inicial de R$
39,40]. Inexistência de margem para obtenção de empréstimo
consignado no momento da contratação do cartão de crédito com
RMC. Exigibilidade do débito evidenciada. Inadmissibilidade do
pleito de declaração de inexistência da dívida. Legitimidade da
conduta da instituição financeira, que ato ilícito algum praticou.
Danos
morais
não
configurados.
Pedido
inicial
julgado
improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo:
negaram
provimento
ao
recurso.
(Apelação
n.
1001143-83.2019.8.26.0311 Relator João Camillo de Almeida Prado
Costa Acórdão de 9 de abril de 2020, publicado no DJE de 22 de
abril de 2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018375-39.2019.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 21.112 9/10
Apelação Ação cominatória c.c. indenizatória Cartão de
crédito consignado Sentença de rejeição dos pedidos. Elementos
dos autos evidenciando que o autor aderiu ao contrato
conscientemente, como única maneira de obter o pretendido
crédito, haja vista que a respectiva margem consignável para
empréstimo consignado estava então quase toda comprometida.
Réu, ademais, que demonstrou a disponibilização do crédito em
favor do autor. Cenário diante do qual não há como negar valor e
eficácia ao negócio, nem tampouco como proclamar a prática de
ilícito por parte do banco réu. Decisão de primeiro grau
confirmada. Negaram provimento à apelação. (Apelação n.
1000146-40.2018.8.26.0698 Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli
Acórdão de 17 de janeiro de 2020, publicado no DJE de 30 de
janeiro de 2020).
Nesse sentido confiram-se ainda: (a) 13a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1007623-85.2019.8.26.0664 Relator Jayme de Oliveira
Acórdão de 19 de fevereiro de 2020, publicado no DJE de 21 de fevereiro
de
2020;
(b)
15a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação n.
1003047-82.2019.8.26.0168 Relator Elói Estevão Troly Acórdão de 28 de
maio de 2020, publicado no DJE de 1o de junho de 2020; (c) 23a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1022104-81.2017.8.26.0451 Relator Marcos
Gozzo Acórdão de 28 de janeiro de 2020, publicado no DJE de 3 de
fevereiro de 2020; e (d) 24a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1000346-29.2019.8.26.0434 Relatora Jonize Sacchi de Oliveira Acórdão de
29 de junho de 2020, publicado no DJE de 8 de julho de 2020.
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve
ser mantida incólume a sentença guerreada, cujos fundamentos são ora
ratificados, ex abundantia, e como permite o artigo 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018375-39.2019.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 21.112 10/10
Em atenção ao disposto no § 11, do artigo 85, do Código
de Processo Civil, os honorários devidos pela apelante aos advogados do
apelado devem ser majorados para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da causa, com a ressalva de que a sucumbente é beneficiária da
justiça gratuita (fls. 92), o que significa que a exigibilidade das verbas
sucumbenciais está suspensa, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de
Processo Civil.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)